Tribunal: TJSP
Processo: 2292658-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Instituição à Agravada de pensão liminar por morte, em função de possível união estável existente entre si e o beneficiário de cujus – Posterior cassação da decisão liminar proferida, diante de documentos somados aos autos originários pela Agravante – Ausência de interesse recursal superveniente, dada a revisão integral da decisão de Primeiro Grau – Perda de objeto –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Instituição à Agravada de pensão liminar por morte, em função de possível união estável existente entre si e o beneficiário de cujus – Posterior cassação da decisão liminar proferida, diante de documentos somados aos autos originários pela Agravante – Ausência de interesse recursal superveniente, dada a revisão integral da decisão de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.